Tribunal: STF
Processo: RE 1281185
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. RPV. JUROS DE MORA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 93, IX, e 100, §§ 1º, 4º e 5º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Trata-se de insurgência manifestada pela União contra decisão do Tribunal de origem que determinou o “cômputo dos juros moratórios entre a data de confecção dos cálculos da dívida exequenda e a data da homologação do montante legalmente devido pela Fazenda Pública” (fl. 126e).
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANIFESTA PROCEDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO/RPV COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA POSTERIORES À DATA DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS EXEQUENDOS. TERMO FINAL. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PROVA NOS AUTOS DE DENEGAÇÃO PRETÉRITA EXPRESSA OU TÁCITA DO PEDIDO. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta à baila diz respeito ao termo final de incidência dos juros moratórios, a saber, a fixação definitiva do montante exequendo, consubstanciado no trânsito em julgado dos embargos à execução ou, não sendo opostos, no trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos. 2. Anteriormente considerava-se ocorrido o fenômeno da preclusão quando o pedido da parte exequenda era apresentado com o intuito de ver expedido precatório ou RPV complementar. Bem se sabe que essa corrente é compartilhada hoje por outros colegiados fracionários nesta e. Corte. 3. Alterou-se esse entendimento, primeiro por considerar inexistir nestes autos prova de indeferimento expresso ou tácito dessa pretensão executória antes da expedição do precatório principal. É dizer, estaríamos diante da primeira oportunidade em que o pedido de juros moratórios foi apresentado perante o Magistrado de piso pelo exequente, descabendo se cogitar de preclusão de qualquer espécie, seja pro judicato, seja para a parte credora, seja lógica, seja consumativa. Nesse prisma, ressalvada a denegação expressa e transitada em julgado na sentença exequenda ou incidentalmente no curso da execução, o credor detém a faculdade de pleitear o pagamento dessa diferença. 4. Segundo e não menos importante, cumpre destacar pronunciamento do excelso Pretório em sede de repercussão geral na Apelação Cível n.º 572.897-AL, da relatoria do então Ministro Joaquim Barbosa. Curial transcrever os seguintes trechos do voto consagrado pelo Pleno do STF: ‘Pois bem, o TJ/RS entendeu que o exame desse pedido estaria precluso, porquanto não apresentado a tempo e modo próprios. Lê-se no acórdão recorrido que o Tribunal de origem entendeu que esse pedido deveria ter sido realizado antes da expedição da RPV. É, pois, o reconhecimento da preclusão que fundamenta o argumento do MPF sobre a falta de prequestionamento e a consequente aplicação da Súmula 282/STF. [...] No caso em exame, sinto-me habilitado para reconhecer que não houve problema de prequestionamento, pois não caracterizada a preclusão do pedido’. 
    5. ‘O termo final dos juros de mora nas execuções contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 730 do Código de Processo Civil, somente se verifica com a definição do quantum debeatur - com o trânsito em julgado dos embargos à execução ou com o decurso in albis do prazo para opô-los -; quando não mais se poderá imputar a demora à Fazenda Pública’ (STJ, Terceira Seção, EmbExeMS nº 11.343 - DF, Ministra Laurita Vaz, DJe: 03.05.2011). 
    6. Hipótese que não se confunde com a inexistência de mora da Fazenda Pública pela demora nos trâmites processuais necessários à expedição do requisitório ou ao seu efetivo pagamento, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional, consoante entendimento sufragado em recurso representativo de controvérsia (REsp nº 1.143.677-RS) e na Súmula Vinculante nº 17. Agravo regimental desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado.”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    De plano, extrai-se do acórdão recorrido, relativamente à ocorrência de preclusão, que:
    “Anteriormente vinha me posicionando pela preclusão quando o pedido da parte exequenda, era apresentado com o intuito de ver expedido precatório ou RPV complementar. Bem sei que essa corrente é compartilhada hoje por outros colegiados fracionários nesta e. Corte. 
    Altero, neste momento, meu entendimento, primeiro por considerar não ter havido no caso concreto um indeferimento expresso ou tácito, dessa pretensão executória antes da expedição do precatório principal. É dizer, estamos diante da primeira oportunidade em que pedido de juros moratórios foi apresentado perante o Magistrado de piso pelo exequente, descabendo se cogitar de preclusão de qualquer espécie, seja pro judicato seja para a parte credora, seja lógica, seja consumativa. Nesse prisma, ressalvada a denegação expressa e transitada em julgado há sentença exequenda ou incidentalmente no curso da execução, o credor detém a faculdade pleitear o pagamento dessa diferença” (fl. 143e). 
    E, no que tange à mora no cumprimento da obrigação:
    “Deveras, a despeito da impossibilidade de se imputar à Fazenda pública qualquer responsabilidade pela demora decorrente do processamento necessário à expedição do precatório e sua respectiva inscrição no orçamento, ou, ainda, da efetiva satisfação dó direito creditício, desde que, observado o prazo constitucional para cumprimento do precatório, o mesmo não se pode dizer quanto ao lapso temporal despendido para a fixação do valor a ser, executado, porquanto decorre diretamente do comportamento fazendário, que, costumeiramente, maneja as mais variadas impugnações, retardando sobremaneira a solução final dá controvérsia.” 
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido vertido na Súmula nº 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    De mais a mais, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da incidência de juros moratórios em caso de descumprimento do prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios. Logo, não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 744045 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 11.11.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19.11.2014 PUBLIC 20.11.2014).
    “Agravo regimental na reclamação. Precatório judicial. Juros de mora. Violação da Súmula Vinculante nº 17 não configurada. Agravo regimental não provido. 1. Em razão do regime constitucional e legal de administração financeira do Estado e de execução contra a Fazenda Pública entre 1º de julho e o último dia do exercício financeiro seguinte, não há que se falar em atraso do Poder Público no pagamento de precatórios. 2. O juro de mora é encargo decorrente da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência no período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Para os precatórios expedidos até 1º de julho e não pagos pelo Poder Público até o último dia do exercício financeiro seguinte, correrão juros de mora do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional até a data do efetivo pagamento. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 13684 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28.10.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20.11.2014 PUBLIC 21.11.2014)
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora